Tribunal: TJES
Processo: 5005576-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005576-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILMARA RAMOS
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005576-03.2022.8.08.0006

RECTE.: SILMARA RAMOS

RECDAS.: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e L4B LOGISTICA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 5650365 e 5650366) e estão assistidas por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5650360), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5650358), em que a juíza
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob argumento de que a empresa ré CARREFOUR, juntamente com a transportadora L4B, falharam na prestação de serviço em não entregar produto comprado pela autora em plataforma digital.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral, em razão da ausência de entrega do produto adquirido na internet (smartphone) alegando que o celular era para seu filho autista.

No caso dos autos, a autora comprou um smartphone em 06/09/2022, tendo alegado que era um presente da avó materna para o filho da requerente. Recebeu a informação que o produto teria sido entregue em 13/09/2022. Contudo, o produto não foi entregue e o comprovante da entrega foi assinado por outra pessoa. Ao contatar a empresa, o valor foi estornado em 03/10/2022 (ou seja, antes do ajuizamento da ação, em 30/10/2022), no entanto, a Recorrente afirmou querer que o produto tivesse sido entregue.

Todavia, como bem ressaltado pela sentença, a autora fez contato com o CARREFOUR, que procedeu o estorno do valor, o que

não evidencia total descaso para com a consumidora
.
Assim, vejo que a não entrega do produto não teve maiores desdobramentos, de modo que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento. Ainda que a recorrida não tenha entregado o produto adquirido pela recorrente, o simples descumprimento da obrigação contratual, por si só, não é capaz de ensejar reparação por dano moral, visto que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade do recorrente.

Analisando detidamente, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento que o mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignando na r. sentença,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)